Tribunal: TJDFT
Processo: 0747636-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747636-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA LUZ MAGALHAES, LANNA BRENDA FERREIRA DA CRUZ AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DA LUZ MAGALHÃES e LANNA BRENDA FERREIRA DA CRUZ contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento no 0705011-39.2020.8.07.0020, movida em desfavor de G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A., acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada em contestação, em razão de os autores não se enquadrarem no conceito de consumidores, declinando da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (ID 74598115 — origem) . Nas razões (ID 21072586), afirmam ter celebrado junto às empresas agravadas contrato de sociedade em conta de participação, cuja obrigação inicial dos agravantes seria o aporte de valores em troca da aquisição de um plano de participação societária, que teria rendimentos diários. Asseveram que a inclusão das sociedades em conta de participação no Código Civil, como espécie de sociedade, é classificada pela doutrina como equívoco do legislador, haja vista a natureza jurídica desses contratos ser de investimento e/ou participação, regidos, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. No mérito, pretende seja reconhecida a condição de consumidores dos agravantes, determinando a tramitação do processo na circunscrição de seus domicílios. Ausência de preparo por serem beneficiários da gratuidade de justiça (ID 66598757 origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada em contestação, em razão de os autores não se enquadrarem no conceito de consumidores, declinando da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Inicialmente, conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A propósito, confira-se o precedente mencionado: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No caso em tela evidencia-se o risco imediato do direito controvertido ser dirimido por juízo incompetente. A propósito, o recurso repetitivo supracitado embasou-se em controvérsia sobre competência, avultando a urgência do tema. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Todavia, em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado, mormente porque o juízo a quo condicionou a remessa dos autos as Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF à preclusão. Logo, os autos permanecerão na origem até a decisão final deste recurso, sendo absolutamente desnecessária a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator